Tribunal: TCU
Processo: 018.726/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de fraudes ocorridas nos registros de objetos postados na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em razão de fraudes ocorridas nos registros de objetos postados na ECT no Centro de Tratamento de Cartas (CTC) Mooca e no Terminal de Cargas (TECA) Jaguaré, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Marcelo Ramos Pereira, DirECT Mail Tecnologia em Dados Variáveis Ltda., Edson André da Silva, Impactus Impressão e Acabamentos Gráficos Ltda. e Mauro César Pereira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis André de Souto Kato, Edvaldo Aparecido Silva de Assis, Fábio de Oliveira Alves, Marcelo Ramos Pereira, MCM Serviços de Cobrança Eireli, DirECT Mail Tecnologia em Dados Variáveis Ltda., Edson André da Silva, Impactus Impressão e Acabamentos Gráficos Ltda. e Mauro César Pereira, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. débito relacionado ao responsável André de Souto Kato, em solidariedade com Edvaldo Aparecido Silva de Assis, Fábio de Oliveira Alves, Marcelo Ramos Pereira e MCM Serviços de Cobrança Eireli: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/8/2016 65.562,75 9.2.2. débitos relacionados ao responsável Marcelo Ramos Pereira, em solidariedade com MCM Serviços de Cobrança Eireli: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/8/2016 11.550,00 26/8/2016 19.800,00 27/9/2016 46.134,94 28/9/2016 83.698,06 3/10/2016 52.974,04 9.2.3. débito relacionado ao responsável André de Souto Kato, em solidariedade com Marcelo Ramos Pereira e MCM Serviços de Cobrança Eireli: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/8/2016 16.500,00 9.2.4. débito relacionado ao responsável DirECT Mail Tecnologia em Dados Variáveis Ltda., em solidariedade com Edson André da Silva e Impactus Impressão e Acabamentos Gráficos Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/12/2014 700.000,00 9.2.5. débito relacionado ao responsável DirECT Mail Tecnologia em Dados Variáveis Ltda., em solidariedade com Impactus Impressão e Acabamentos Gráficos Ltda. e Mauro César Pereira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/12/2015 219.403,77 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) André de Souto Kato 58.000,00 Edvaldo Aparecido Silva de Assis 10.000,00 Fábio de Oliveira Alves 46.000,00 Marcelo Ramos Pereira 212.000,00 MCM Serviços de Cobrança Eireli 212.000,00 DirECT Mail Tecnologia em Dados Variáveis Ltda. 765.000,00 Edson André da Silva 600.000,00 Impactus Impressão e Acabamentos Gráficos Ltda. 765.000,00 Mauro César Pereira 165.000,00 9.4. considerar grave as infrações cometidas pelos responsáveis André de Souto Kato, Fábio de Oliveira Alves, Marcelo Ramos Pereira, Edson André da Silva e Mauro César Pereira, e aplicar-lhes a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, pelo prazo de cinco anos; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.